Tribunal: TJDFT
Processo: 0733103-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0733103-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, ILZA ANA DO NASCIMENTO AMANCIO RECORRIDO: ILZA ANA DO NASCIMENTO AMANCIO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora para apresentar contrarrazões ao recurso do Distrito Federal (ID 75308526). Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora